Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA INDICIÁRIA E CONFISSÃO CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), com fixação de penas distintas: (i) um deles à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa; (ii) o outro à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e multa. As defesas requerem, respectivamente, aplicação do princípio da insignificância, revisão da dosimetria e abrandamento do regime prisional, além de absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em furto qualificado de valor expressivo; (ii) estabelecer se a autoria restou comprovada diante das provas indiciárias, confissão e reconhecimento; (iii) verificar a regularidade da dosimetria e do regime prisional fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prejuízo de mais de R$ 6.000,00 afasta a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, que exige mínima ofensividade, inexpressividade do dano e ausência de periculosidade social.
4. A autoria do crime é demonstrada por provas documentais, testemunhais, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico pela vítima e confissão parcial de corréu, admitindo-se a condenação com base em prova indiciária (CPP, art. 239; STF, HC 103118).
5. A dosimetria observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, utilizando-se de uma qualificadora para tipificar o delito e de outra para exasperar a pena, além da consideração de maus antecedentes e reincidência, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. O regime inicial fechado ao réu reincidente mostra-se adequado e proporcional, enquanto ao corréu primário foi fixado regime inicial aberto, com substituição da pena por restritivas de direitos, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de abrandamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.